Tribunal: CARF
Processo: 13054.001623/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.001623/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.714 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
REGIS BRAND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ONU/PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD. As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de
repercussão geral ou recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do art.
99 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar o
lançamento de omissão de rendimentos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001623/2007-09
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001623/2007-09

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 56/58, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física – suplementar, acrescido
de multa de ofício e juros de mora, no valor total de R$ 28.501,08, calculados até
31/10/2007, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual
referente aos exercícios 2005, ano-calendário 2004.
A Fiscalização informa às fls. 56, verso, que constatou omissão de rendimentos
auferidos pelo contribuinte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 67.276,00, e, às fls. 57, omissão de
rendimentos pagos por DELL Computadores do Brasil Ltda., CNPJ 72.381.189/0001-
10, no valor de R$ 353,04.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 01/33, alegando, em resumo, que
ao ser contratado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD
com a finalidade de trabalhar no projeto BRA/97/026, submeteu-se aos direitos e
obrigações decorrentes do “Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização
das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica ABAT” – Decreto 59.308/66 que aborda especificamente os Direitos Deveres
do pessoal técnico selecionado para trabalhar no âmbito dos Acordos de Cooperação
Internacional. Referiu que o artigo 22, do Regulamento do Imposto de Renda prevê a
isenção do Imposto de Renda para esse tipo de prestação de serviços. Adiante, disse que
o contrato firmado com o Órgão Internacional gerou indiscutível natureza funcional,
pois presentes os elementos subordinação, pessoalidade, salários pagos mensalmente e
controle de horário e que o referido contrato deve necessariamente se submeter à
legislação local. Discorreu sobre os princípios “da isonomia tributária” e da “equidade”.
Afirmou também que a exigência do fisco de que o Órgão Internacional deva remeter a
SRF lista contendo o nome dos funcionários beneficiários da isenção é uma “exigência
administrativa” sem capacidade de afastar a aplicação das Convenções Sobre os
Privilégios e Imunidades. Referiu que é inválida a cláusula que prevê o pagamento do
imposto.
Citou precedentes jurisprudenciais no sentido da não incidência do Imposto de Renda
sobre os rendimentos auferidos através do PNUD.
Concluiu requerendo o acolhimento da impugnação em todos os seus termos com o
arquivamento do lançamento ou, alternativamente, conversão em diligência, com vistas
à dilação probatória, através de perícia. Indicou perito e quesitos.
Não fez qualquer referência quanto à omissão dos rendimentos pagos pela DELL
Computadores do Brasil Ltda.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
São tributáveis os rendimentos decorrentes de prestação de serviço junto ao Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, percebidos por pessoa física
nacional, residente e contratada no Pais, que não detenha a condição de funcionário de
organismo internacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001623/2007-09

Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de organizações internacionais são isentos do IRPF;
b) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência.
c) a matéria, considerada não impugnada pela decisão, foi contestada pelo
recorrente oportunamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributabilidade dos rendimentos do exterior recebidos pelo
contribuinte da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura –
UNESCO/ONU, cuja disciplina é o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização
das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto no 59.308, de 1966.
Entendo que as razões recursais acerca da isenção sobre o rendimento devem
prosperar. É nesse particular que me alinho com a posição do conselheiro Wilderson Botto, nos
termos de seu voto condutor no Acórdão n.o 2003-005.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária,
Processo no 10166.720032/2009-32 (Data da sessão: 22.08 2023), a qual adoto como razões de
decidir:

Dos rendimentos omitidos pagos por Organismos Internacionais ONU/OACI: O litígio
recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no valor de R$
41.543,71, constatada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada em face do direito à isenção tributária sobre os rendimentos recebidos da
Organização de Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
De início, quanto à omissão de rendimentos apurada, vale consignar a OACI trata-se de
agência especializada da ONU, sido reconhecida pela própria RFB, conforme se
depreende, a título de exemplificação, do Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF/2013, pergunta 137:
AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DA ONU 137 - Qual é o tratamento tributário
dos rendimentos auferidos por funcionário das Agências Especializadas da
ONU? Os rendimentos auferidos por funcionário das Agências Especializadas da
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001623/2007-09

Organização das Nações Unidas estão sujeitos ao mesmo tratamento tributário
determinado para os servidores do PNUD.
São Agências Especializadas da ONU:
- Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Decreto no 59.308, de 23 de
setembro de 1966, Decreto no 59.309, de 23 de setembro de 1966
- International Atomic Energy Agency (AEA). Associação Internacional de
Desenvolvimento(AID) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968
- International Development Association (IDA). Banco Internacional para a
Reconstrução e o Desenvolvimento
- Banco Mundial -Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946; Decreto no 63.151,
de 22 de agosto de 1968
-International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Corporação
Financeira Internacional (CFI) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968
- International Finance Corporation (IFC). Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Fisi) Decreto no 62.125, de 16 de janeiro de 1968
- United Nations Children Fund (Unicef). Fundo Monetário Internacional (FMI)
Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946; Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968
- International Monetary Fund (IMF). Organização da Aviação Civil
Internacional (Oaci) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968
- International Civil Aviation Organization (Icao).
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO)
Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968; Decreto no 86.006, de 14 de maio de
1981 - Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco)
Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (Unesco).
Organização Internacional de Refugiados (OIR) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - Office of the United Nations High Comissioner for Refugies
(UNHCR).
Organização Internacional do Trabalho (OIT) Decreto no 63.151, de 22 de agosto
de 1968 - International Labour Organization (ILO).
Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (OCMI) Decreto no
63.151, de 22 de agosto de 1968 - Inter-Governamental Maritime Consultative
Organization (IMCO).
Organização Meteorológica Mundial (OMM) Decreto no 63.151, de 22 de agosto
de 1968 - World Meteorological Organization (WMO).
Organização Mundial da Saúde (OMS) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 -World Health Organization (WHO).
Organização Mundial do Turismo (OMT) Decreto no 75.102, de 20 de dezembro
de 1974; (segundo o Sitio da ONU é Agencia Especializada da ONU).
União Internacional de Telecomunicações (UIT) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Telecomunication Union (ITU).
União Postal Universal (UPU) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 -
Universal Postal Union (UPU).
(Para todas as agências: Decreto no 52.288, de 24 de julho de 1963; Decreto no
63.151, de 22 de agosto de 1968; Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto
de 1996)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001623/2007-09

Sobre o tema de fundo, tem-se que, de fato, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
no 1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao
regime de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, proferiu a
seguinte decisão ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU. 1. A
Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido
de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico
de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção
sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto
27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos
que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que
se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do
STJ – de uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional
–, e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a
orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho
recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços à Organização de
Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU – importando
inclusive tal decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação da Súmula CARF
no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos
rendimentos autuados – resta sobremaneira indevida a tributação sobre os rendimentos
em litígio.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado ao
entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de controvérsia na
sistemática do art. 543-C do CPC/73, os rendimentos em comento deverão ser excluídos
da base de cálculo do imposto de renda, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido. (g.n.)

Despicienda a prova pericial requerida ao se prover o pleito relativo ao
reconhecimento da isenção sobre os rendimentos acima indicados.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001623/2007-09

Em relação à omissão de rendimento da fonte pagadora Dell, sustenta o recorrente
que não obteve as informações sobre a autuação fiscal por omissão de rendimento por estarem no
verso da intimação. No entanto, mesmo que tivesse tomado ciência apenas com a decisão de
piso, deveria ter manifestado suas razões de reforma, mas quedou-se, novamente, inerte, motivo
pelo qual voto por manter a autuação fiscal em questão, assim como a multa de ofício e juros
moratórios, com base no art. 16, III, do Decreto no 7574/1972.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO parcial ao presente recurso, para afastar o lançamento de omissão de
rendimentos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 150
DF CARF MF
Original